Tribunal: TJMT
Processo: 1005122-56.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005122-56.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE ARRUDA CONCEICAO JUNIOR - CPF: 029.913.991-39 (RECORRENTE), CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ - CPF: 737.826.611-68 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (RECORRIDO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DISTRATO CONTRATUAL ENTABULADO ENTRE AS PARTES - MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEVER DE INDENIZAR – EXISTÊNCIA DE OUTRAS 08 (OITO) RESTRIÇÕES POSTERIORES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id no 136467132, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (10/12/2020).

Ainda, declarou a inexigibilidade do débito negativado, no valor de
R$ 13.894,41 (treze mil e oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Demora na exclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório;

4)

Juros de mora a partir da citação.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido, conforme certidão anexada no id. n° 139774699.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, em
04/12/2020
,
solicitou o distrato de seu contrato de compra e venda de imóvel, com o perdimento do valor pago em favor da reclamada, o qual foi enviando via sedex para a demandada, cujo documento foi entregue dia
10/12/2020
(id. 136467098)
.

No entanto, no dia
26/01/2021
(id. 136467095)
, o seu nome permanecia inscrito no cadastro restritivo de crédito,
no valor de
R$ 13.894,41 (treze mil e oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos)
, o que implica em ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da manutenção indevida do cadastramento.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as
outras 08 (oito) anotações existentes
em nome da parte autora são
posteriores

à inscrição discutida nos autos (
23/11/2020 - 136467095
),

c
onforme histórico de negativações abaixo
:

São Paulo, 21 de Setembro de 2022

Carta No
HA0922047594

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
02991399139

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 02991399139:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

MOOZ SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0000000000000001939496 21/05/2015 12/06/2015 22/06/2015 19/05/2020 T 550,35

Empresa

SICREDI SUDOESTE MT - TANGARA DA PORTO ALEGRE

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CC87796-4 01/10/2015 24/10/2015 05/11/2015 30/09/2020 1.630,15

Empresa

SICREDI SUDOESTE MT - TANGARA DA PORTO ALEGRE

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

4763339158608001 13/10/2015 20/11/2015 02/12/2015 12/10/2020 4.524,53

Empresa

RIACHUELO/L/77-CUIABA/SH/MT SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

02077644790 18/01/2016 23/02/2016 04/03/2016 26/11/2019 311,45

Empresa

ATIVOS S.A SECURIT CRED GEST COB SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

76625198 10/12/2014 10/06/2016 20/06/2016 10/12/2019 631,15

Empresa

SICREDI SUDOESTE MT - TANGARA DA PORTO ALEGRE

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

B42030890-1/026 25/07/2016 12/09/2016 24/09/2016 08/10/2020 261,07

Empresa

SICREDI SUDOESTE MT - TANGARA DA PORTO ALEGRE

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

B42030890-1/027 25/08/2016 15/10/2016 28/10/2016 08/10/2020 260,82

Empresa

SICREDI SUDOESTE MT - TANGARA DA PORTO ALEGRE

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

B42030890-1/028 25/09/2016 12/11/2016 25/11/2016 08/10/2020 259,46

Empresa

SICREDI SUDOESTE MT - TANGARA DA PORTO ALEGRE

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

B42030890-1/029 25/10/2016 14/12/2016 27/12/2016 08/10/2020 260,77

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0001358608 15/01/2016 02/01/2017 12/01/2017 04/11/2020 593,23

Empresa

SICREDI SUDOESTE MT - TANGARA DA PORTO ALEGRE

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

B42030890-1/030 25/11/2016 12/01/2017 25/01/2017 08/10/2020 260,16

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

029913991000039FI 08/01/2017 24/01/2017 03/02/2017 26/01/2019 82,13

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

029913991000039FI 24/04/2019 11/05/2019 21/05/2019 16/05/2019 § 51,48

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

029913991000039FI 24/05/2019 12/06/2019 22/06/2019 05/03/2020 51,48

Empresa

LOJAS RIACHUELO S/A* SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102077644790 18/01/2016 27/11/2019 27/11/2019 11/10/2020 311,45

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

029913991000039FI 06/05/2020 09/06/2020 26/07/2020 20/08/2020 58,80

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

029913991000039FI 16/09/2020 02/10/2020 19/11/2020 13/10/2020 § 305,29

Empresa

SICREDI SUDOESTE MT - TANGARA DA PORTO ALEGRE

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CC87796-4 04/07/2016 04/10/2020 21/11/2020 08/10/2020 § 1.948,17

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2021315806 27/04/2021 25/11/2021 09/12/2021 12/08/2022 69,41

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

UG440732000039484032 01/02/2022 17/02/2022 02/03/2022 27/04/2022 3.406,94

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

005175083640000 19/02/2022 05/03/2022 04/12/2027 08/03/2022 § 723,07

Empresa

AYMORE CREDITO FINANC INVESTIMEN SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00020035974396 08/02/2022 05/03/2022 19/03/2022 15/04/2022 35.661,25

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP440766000053570066 02/03/2022 12/03/2022 25/03/2022 24/03/2022 § 214,47

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2737301 10/02/2022 14/03/2022 28/03/2022 14/04/2022 745,15

Empresa

BANCO ITAUCARD S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

002930760130000 26/03/2022 15/04/2022 14/01/2028 19/04/2022 § 423,39

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000168900998894 11/04/2022 21/04/2022 04/05/2022 13/08/2022 3.205,07

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

DE04407020123467 11/05/2022 21/05/2022 03/06/2022 05/08/2022 214,09

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

UG440732000039484032 11/05/2022 21/05/2022 03/06/2022 05/08/2022 3.953,35

Empresa

AYMORE CREDITO FINANC INVESTIMEN SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00020035974396 08/06/2022 05/07/2022 19/07/2022 27/08/2022 32.626,25

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

TRIBANCO / CARTAO TRICARD SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0005076417547167001 10/02/2022 02/03/2022 18/03/2022 431,13

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

005175083640000 19/03/2022 30/03/2022 12/04/2022 1.474,01

Empresa

SC-RSL/SANFFER RIO DO SUL

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2-144590 13/11/2021 24/05/2022 07/06/2022 100,00

Empresa

VUON CARD-CIB CONS E ADM PART SA SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

FAT12829748 25/04/2022 11/06/2022 25/06/2022 1.137,43

Empresa

BANCO ITAUCARD S/A SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

002930760130000 26/06/2022 16/07/2022 29/07/2022 516,57

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2737301 10/06/2022 12/08/2022 27/08/2022 1.290,68

Empresa

AYMORE CREDITO FINANC INVESTIMEN SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00020035974396 08/07/2022 27/08/2022 10/09/2022 31.867,50

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que consta(m) para o mesmo CPF, em nome de JOSE JUNIOR:

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO CSF SA ATACADAO SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

10045357745 21/02/2022 09/03/2022 23/03/2022 1.171,67

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 21/09/2022 às 17:38:54

=================================================================================================================

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as mesmas devem influenciar no
quantum
indenizatório.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.o 385 DO STJ -
EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4.

No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017) à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.

(...)

(Recurso Inominado no 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
reduzido para

R$ 1.000,00 (um mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade,
considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outras 08 (oito) restrições em nome do autor, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros a partir
a partir do evento danoso.
Contudo,
os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe
PARCIAL

provimento
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais,
determinando que os juros de mora incidam a partir da cita
çã
o
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022